Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701333-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO DO CENTRO CLINICO OSWALDO CRUZ D E C I S Ã O Em 1/7/2024, certificada a publicação do acórdão paradigma do Tema 986 (REsp 1692023/MT, ERESP 1163020/RS e outros) pelo Superior Tribunal de Justiça, fixada a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” Intimadas as partes sobre a aplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao presente caso, o CONDOMÍNIO DO CENTRO CLÍNICO OSWALDO CRUZ, ora apelado, afirmou que “os legitimados do Recurso Paradigma Principal apresentaram embargos de declaração contra o acórdão, justamente para alterar a modulação dos efeitos e determinar como marco temporal a data de início de julgamento do REsp no 1.692.023/MT (em 2023) ou ainda da publicação da ata de julgamento com a tese fixada (em 2024)”, os quais ainda não foram julgados. Requereu “seja o presente feito MANTIDO SOBRESTADO até o trânsito em julgado do Tema Repetitivo n. 986, ou, no mínimo, até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelos legitimados no processo paradigma REsp no 1.692.023/MT” (ID 61816297). DISTRITO FEDERAL, apelante, aduziu que “no caso vertente não incide a modulação acima pormenorizada e é devida a integração da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS, inclusive durante o período de tramitação da ação” e requereu o “julgamento do recurso, com observância do art. 1.040, III, do CPC e do Tema repetitivo 986/STJ, para reconhecer que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS e inverter os ônus sucumbenciais” (ID 61863668). Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; ( )” Assim, considerando que o caso em comento se refere à tese firmada no julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, publicado o acórdão paradigma conforme certidão de ID 60981432, nenhum impedimento para o julgamento do recurso de apelação. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados: “( ) 2 - Retomada dos processos sobrestados. Publicação do acórdão paradigma. O inciso III do art. 1.040 do CPC exige apenas a publicação do acordão paradigma para a retomada do curso dos processos sobrestados para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado (Acórdão 1705921, 07048716020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). ( )” (Acórdão 1784009, 07179944620198070007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 870.947/SE. DESNECESSIDADE DE SE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. ( ) II. Segundo o disposto no artigo 1.040 do Estatuto Processual Civil, a tese deve ser aplicada com a publicação do acórdão paradigma, de sorte que independe do trânsito em julgado ou do julgamento de embargos declaratórios. III. Recurso do Embargante (ESPÓLIO DE UBIRACI DA SILVA SALGADO) provido. Recurso do Embargante (DISTRITO FEDERAL) desprovido.” (Acórdão 1224498, 20160020322850AGI, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: 271/274). Diante do exposto, indefiro o pedido de manutenção do sobrestamento do feito formulado pelo condomínio apelado. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora